Tribunal: TJBA
Processo: 8001541-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001541-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
WAGNER BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: DILSON HATAYA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação apresentada. Empresa executada em recuperação judicial. A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 9º, inciso II, determina que os créditos habilitados na recuperação judicial – como o valor principal executado na presente demanda – devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação. Assim, a correção monetária, na espécie, deveria incidir apenas até 31/03/2015, data do deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela agravante. Nesse contexto, diferentemente do quanto alegado pela recorrente, a planilha de cálculos homologada pelo juízo de origem limita a atualização dos valores a março de 2015, não havendo que se falar em incidência de correção monetária em data posterior à do pedido de recuperação judicial. Outrossim, a decisão de origem apenas permitiu que se prosseguisse, naqueles autos, com a execução relativa aos honorários de sucumbência, tendo expressamente determinado que o valor principal deveria ser processado através do plano de recuperação. Nisto não há equívoco, haja vista que a sentença que fixou os honorários de sucumbência foi proferida em 2019, portanto após o pedido de recuperação, que se deu em 2015. Em casos tais, a verba sucumbencial é compreendida como sendo de natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial, conforme compreende o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8001541-09.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e como agravado
DILSON HATAYA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.